Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-32.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES RELEVANTES NOS DEPOIMENTOS. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EXTERNA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal, por duas vezes), no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 3 meses de detenção em regime aberto, com suspensão condicional da pena, bem como o absolveu de outras imputações. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, além da revogação das medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça; e, (ii) estabelecer se subsistem fundamentos para a manutenção das medidas protetivas de urgência.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova firme, coerente e livre de dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade, impondo-se a absolvição quando presente incerteza relevante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

4. Como os depoimentos das vítimas apresentam contradições estruturais e relevantes entre a fase inquisitorial e a judicial, especialmente quanto à dinâmica dos fatos e à configuração das ameaças, incide a dúvida.

5. Se a narrativa da vítima principal sofre ampliação qualitativa em juízo, com inclusão de elementos não mencionados anteriormente, isso compromete sua credibilidade como base exclusiva de condenação.

6. Tendo o depoimento de outra vítima revelado oscilação perceptiva significativa, passando de afirmações categóricas para declarações incertas, fragiliza-se a segurança probatória.

7. Como parte das imputações apoia-se em relatos indiretos ou isolados, sem qualquer corroboração externa, evidencia-se a fragilidade do conjunto probatório.

8. O contexto de conflito familiar intenso, com animosidade prévia, favorece percepções subjetivas e compromete a confiabilidade das narrativas.

9. A própria sentença reconhece inconsistências relevantes para absolver o réu de outras imputações oriundas do mesmo contexto fático, o que impede conclusão diversa quanto aos fatos remanescentes.

10. A ausência de provas independentes, como registros audiovisuais ou testemunhas presenciais imparciais, reforça a dúvida razoável.

11. Inexistindo risco atual à integridade das vítimas e diante do lapso temporal sem novos fatos, não se justificam a manutenção das medidas protetivas.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.